Tribunal: TJMT
Processo: 1012908-50.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012908-50.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO NETTO - CPF: 016.287.951-23 (RECORRIDO), CLEIDE DALL AGNOL TOPANOTTI - CPF: 922.832.841-04 (ADVOGADO), ADRIANA DE GODOY - CPF: 730.454.381-72 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1.417/STF). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou companhia aérea ao pagamento de indenização em razão de sucessivos atrasos e cancelamento de voo, que resultaram em atraso superior a 12 horas e pernoite em condições inadequadas, durante viagem familiar com crianças pequenas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF; (
ii
) estabelecer se o cancelamento por manutenção não programada afasta a responsabilidade da companhia aérea; (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o sobrestamento pelo Tema 1.417/STF quando a controvérsia envolve fortuito interno, não abrangido pela discussão sobre excludentes de responsabilidade por fortuito externo.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC.

A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço.

O atraso significativo e o cancelamento de voo, especialmente em viagem com crianças pequenas, configuram falha na prestação do serviço e extrapolam o mero aborrecimento.

O dano moral, na hipótese, é
in
re

ipsa
, decorrendo da própria gravidade da situação e da frustração da legítima expectativa do consumidor.

A prestação de assistência material pela companhia aérea, embora não afaste o dever de indenizar, deve ser considerada na fixação do quantum, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução do valor indenizatório é medida adequada quando o montante fixado se distancia dos parâmetros adotados em casos análogos, sem prejuízo do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O cancelamento e atraso relevante de voo caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral
in
re

ipsa
.

O Tema 1.417 do STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno.

A prestação de assistência material deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, art. 14; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
661.046/RJ; STJ, REsp 1.152.541; TJMT, N.U 1022902-64.2025.8.11.0003, Turma Recursal, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 351195873) interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença (ID 351195863) proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARCOS AUGUSTO NETTO
e
ADRIANA DE GODOY
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A demanda originária (ID 351194857) fundamenta-se na alegação de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Narram os autores, ora Recorridos, que adquiriram passagens para uma viagem de férias em família, de Cuiabá/MT para Recife/PE, em agosto de 2025, na companhia de seus dois filhos menores, um de 5 (cinco) anos e outro de apenas 5 (cinco) meses. Alegam que tanto o trecho de ida quanto o de volta foram marcados por uma sucessão de atrasos e cancelamentos, culminando em uma chegada ao
destino final
com mais de 12 (doze) horas de atraso, além de terem sido alocados em hotel com condições de higiene precárias. Em razão dos transtornos, pleitearam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da transportadora. Entendeu que a justificativa de manutenção não programada constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar. Considerou a gravidade dos fatos, especialmente a presença das crianças, e fixou a indenização no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor (ID 351195863).

Inconformada, a companhia aérea interpôs o presente Recurso Inominado (ID 351195873). Em sede preliminar, pugnou pelo sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito, defendendo que o cancelamento decorreu de manutenção não programada, indispensável à segurança do voo, o que caracterizaria excludente de responsabilidade por caso fortuito. Aduziu ter prestado toda a assistência material devida aos passageiros, como alimentação e hospedagem, e que o dano moral não se presume, exigindo prova efetiva do prejuízo, o que não teria ocorrido. Alternativamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo exorbitante.

Os Recorridos apresentaram Contrarrazões (ID 351195880), rechaçando a preliminar de suspensão por preclusão e por distinção da matéria (
distinguishing
), e, no mérito, pugnaram pela manutenção integral da sentença, defendendo a caracterização da falha na prestação do serviço, a ocorrência do dano moral
in
re

ipsa
e a razoabilidade do valor arbitrado.

É o relatório.
Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o recolhimento do preparo recursal (ID 351195874), conheço do recurso interposto.

I. Da Questão Preliminar: Inaplicabilidade da Suspensão pelo Tema 1.417/STF

Inicialmente, analiso a preliminar arguida pela Recorrente, que postula a suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244/RS). A controvérsia constitucional delimitada pela Suprema Corte cinge-se a "saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem", especialmente nos casos de
caso fortuito ou força maior
.

Contudo, a matéria discutida nos presentes autos não se amolda, com a precisão necessária, à hipótese de suspensão. A própria Recorrente, em sua peça de defesa (ID 351195860), atribui o cancelamento do voo à necessidade de
"manutenção não programada"
da aeronave. Tal evento, segundo consolidada jurisprudência pátria, classifica-se como
fortuito interno
, e não como caso fortuito ou força maior (
fortuito externo
), que são os eventos imprevisíveis e inevitáveis, estranhos à organização e aos riscos da atividade empresarial.

O fortuito interno, ao contrário, representa um acontecimento que, embora não desejado, está intrinsecamente ligado ao risco da atividade econômica explorada. A necessidade de reparos emergenciais em uma aeronave é uma
vicissitude
previsível e inerente à operação de uma companhia aérea, cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor, que é a parte vulnerável da relação contratual. A responsabilidade do fornecedor, nesses casos, decorre da teoria do risco do empreendimento, consagrada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Este Colegiado, em harmonia com as demais Turmas Recursais, possui entendimento pacífico nesse sentido, como se observa no precedente invocado pelo próprio usuário:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voos de ida e volta no trecho Cuiabá/MT –
Sinop/MT, motivado por manutenção não programada da aeronave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de ambos os voos contratados, em razão de manutenção não programada da aeronave, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, ainda que prestada assistência material pela companhia aérea. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento consolidado do STJ.
A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ônus do qual a transportadora não se desincumbe. O cancelamento dos voos contratados, com necessidade de realização dos trajetos por via terrestre, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O dano moral, na hipótese, é in
re

ipsa
, decorrendo da própria verificação da conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo. O quantum indenizatório deve ser fixado segundo o método bifásico adotado pelo STJ, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo suportado e cumprir função pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.
2. O cancelamento de voo por motivo inerente à atividade empresarial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base no método bifásico, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
661.046/RJ; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21/09/2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04/11/2025; TJMT, N.U 1000050-10.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02/09/2024. (N.U 1022902-64.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Dessa forma, por não se tratar a causa de pedir de evento externo (força maior ou caso fortuito), mas sim de falha operacional interna, realizo o
distinguishing
e concluo pela inaplicabilidade do sobrestamento determinado no Tema 1.417/STF ao presente caso.

Rejeito
, pois, a preliminar.

II. Do Mérito Recursal

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso. A controvérsia cinge-se à configuração da responsabilidade civil da companhia aérea e, em caso positivo, à adequação do valor fixado a título de danos morais.

II.I. Da Falha na Prestação do Serviço e da Responsabilidade Objetiva

A sentença recorrida não merece reparos no que tange ao reconhecimento da falha na prestação do serviço. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A materialidade dos fatos é incontroversa: os Recorridos, em viagem de férias com dois filhos pequenos, enfrentaram sucessivos atrasos e um cancelamento de voo, resultando em uma chegada ao destino final com um atraso superior a 12 (doze) horas em relação ao contratado (ID 351194857). A tese defensiva da Recorrente, centrada na alegação de
"manutenção não programada"
(ID 351195860), não tem o condão de afastar sua responsabilidade.

Como já mencionado, a necessidade de manutenção, ainda que emergencial, é um fato previsível e inerente ao risco da atividade de transporte aéreo. A obrigação da transportadora não se resume a garantir a segurança – o que é primário e indiscutível –, mas também a de manter uma estrutura logística capaz de lidar com tais imprevistos operacionais sem repassar o ônus integral de suas falhas ao consumidor. A quebra da aeronave é, portanto, um
fortuito interno
que não rompe o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo passageiro.

A tentativa de invocar a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) também não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 210 (RE 636.331), pacificou que a aplicação de convenções internacionais se restringe a voos internacionais,
e mesmo assim, a jurisprudência majoritária entende que tal limitação não se aplica à reparação integral por danos morais. Em se tratando de voo doméstico, a primazia do CDC como norma de ordem pública e interesse social é inquestionável para a tutela dos direitos do consumidor.

Assim, confirmo o entendimento do juízo
a quo
de que a sucessão de eventos que culminaram em atraso substancial e pernoite forçado configura uma clara e inequívoca
falha na prestação do serviço
, atraindo o dever de indenizar.

II.II. Da Configuração do Dano Moral

A Recorrente argumenta que os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos e que o dano moral não pode ser presumido. A tese, contudo, destoa da realidade fática e do entendimento jurisprudencial para casos da espécie.

A situação vivenciada pelos Recorridos transcende, em muito, o mero dissabor. Estamos a tratar de uma família em viagem de férias, cuja programação foi severamente frustrada. A angústia da espera, a incerteza quanto ao desfecho da viagem, o cansaço físico e mental, agravados pela responsabilidade de cuidar de duas crianças pequenas – uma delas um bebê de colo – em ambiente aeroportuário por horas a fio, configuram um abalo psicológico que ofende a dignidade da pessoa humana. O dano, aqui, é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ilícito e da quebra da justa expectativa do consumidor.

A narrativa dos autos, corroborada pelos documentos, demonstra que a experiência dos Recorridos foi de intenso estresse e desconforto, culminando com a necessidade de pernoitar em uma cidade estranha e, segundo alegam, em um hotel com condições de higiene questionáveis (ID 351194857), o que agrava a percepção de descaso por parte da companhia aérea.

Portanto, resta evidente a ocorrência do dano moral, sendo imperiosa a sua reparação.

II.III. Da Readequação do
Quantum
Indenizatório

Resta, por fim, analisar o ponto central do recurso: o valor da indenização. A sentença fixou a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor. A Recorrente pleiteia a improcedência ou, subsidiariamente, a drástica redução desse montante, enquanto os Recorridos, em contrarrazões, defendem sua manutenção.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, considerando a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor.

No caso em análise, é inegável a gravidade da falha na prestação do serviço e o abalo sofrido pelos Recorridos. O atraso de mais de 12 horas e a presença de crianças de tenra idade são fatores que, sem dúvida, majoram a percepção do dano.

Contudo, um elemento fático deve ser ponderado com especial atenção: a Recorrente, apesar de sua falha operacional,
prestou assistência material aos passageiros
. Conforme se extrai dos autos, houve o fornecimento de hospedagem e alimentação para o pernoite (ID 351195860), em cumprimento, ainda que parcial, às suas obrigações previstas na Resolução nº 400 da ANAC. Embora os Recorridos questionem a qualidade do hotel, o fato é que a companhia não os deixou completamente ao desamparo.

Essa tentativa de mitigar os danos, embora não exclua a responsabilidade, deve ser sopesada na quantificação da indenização. O valor de R$ 6.000,00 por autor, embora não seja teratológico, distancia-se dos parâmetros que esta Turma Recursal tem adotado em casos análogos, nos quais, havendo prestação de assistência material e atraso inferior a 24 horas, as indenizações costumam ser fixadas em patamar mais moderado.

Nesse contexto, entendo que a redução do valor da indenização para
R$
3
.000,00 (
três
mil reais) para cada autor
, totalizando R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) para o núcleo familiar, mostra-se mais adequada e proporcional às particularidades do caso concreto. Tal quantia é suficiente para compensar o abalo, o estresse e a frustração sofridos pelos Recorridos, sem lhes gerar enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, cumpre sua função pedagógica, sinalizando à Recorrente a necessidade de aprimorar seus serviços e sua logística para contingências.

A redução para o patamar de R$
3
.000,00 por passageiro atende, portanto, ao binômio razoabilidade-proporcionalidade, sancionando a conduta da empresa e confortando os autores, sem desvirtuar o instituto da responsabilidade civil ou gerar uma condenação desproporcional à falha operacional ocorrida.

III. Do Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do Recurso Inominado e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar em parte a sentença recorrida, unicamente para reduzir o valor da condenação a título de danos
morais para
R$
3
.000,00 (
três
mil reais) para cada um dos autores
, Sr. MARCOS AUGUSTO NETTO e Sra. ADRIANA DE GODOY.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026